Tribunal: TCU
Processo: 010.050/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico com objeto referente a concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais, para veiculação publicitária, nas dependências do terminal de passageiros do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação que trata de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 37/ADLI-2/SBRJ/2026, promovida pela Infraero; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho à peça 26 destes autos, bem como as medidas acessórias nele previstas; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à representante, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e à sociedade empresária Codemp Marketing e Empreendimentos Ltda.